Tribunal: STF
Processo: HC 208169
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 686.414/SP, submetido à relatoria do Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente cumpre pena total de 41 anos, 07 meses e 23 dias de reclusão, decorrente de condenações pela prática dos crimes de tráfico de entorpecentes, furto qualificado e roubos majorados.



    O Juízo da Execução indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, dado o não cumprimento do lapso necessário desde a data da última infração disciplinar grave. 



    Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento, conforme ementa: 



    Agravo em Execução - Progressão ao regime semiaberto – Indeferimento - Recurso objetivando a concessão do benefício Inadmissibilidade - Ausência de preenchimento do requisito objetivo - Não cumprimento de novo lapso temporal a partir da data da última falta grave, qual seja 29.08.2017, o que ocorrerá somente 24.11.2026 - Cometimento de falta disciplinar grave que provoca, dentre outras consequências, a interrupção do lapso temporal para a obtenção da progressão de regime prisional - Inteligência do artigo 112, parágrafo 6º, da Lei de Execução Penal - Perfeita compatibilidade com o princípio da individualização da pena. Recurso improvido. 



    Contra esse julgado, impetrou-se Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INFRAÇÃO DISCIPLINAR GRAVE. CONSECTÁRIOS DECORRENTES DA PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA N. 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada” (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).



    2. O entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual “[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a sanção de reinício do lapso para concessão da progressão imposta às faltas graves ferem de forma grave e desproporcional o espírito da progressão de regime, desestimulando o bom comportamento e o senso de responsabilidade. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, retificando-se o cálculo de pena de modo que não se considere faltas graves como marcos interruptivos na contagem de tempo para progressão de regime. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, assim concluiu: 



    [...] a Lei de Execução Penal estipula como um dos seus vetores o mérito do apenado, cuja avaliação se realiza a partir do cumprimento de seus deveres (art. 39), da disciplina praticada dentro do estabelecimento prisional (art. 44) e, por óbvio, do comportamento observado quando em gozo dos benefícios previstos na aludida norma de regência, quais sejam, o trabalho externo (arts. 36 a 37), as saídas temporárias (arts. 122 a 125), o livramento condicional (art. 131), a progressão de regime (art. 112), a anistia e o indulto (arts. 187 a 193). 



    Inserido nesse escopo, a configuração da falta de natureza grave enseja vários efeitos (LEP, art. 48, parágrafo único), entre eles: a possibilidade de colocação do sentenciado em regime disciplinar diferenciado (LEP, art. 56); a interrupção do lapso para a aquisição de outros instrumentos ressocializantes, como, por exemplo, a progressão para regime menos gravoso (LEP, art. 112); a regressão no caso do cumprimento da pena em regime diverso do fechado (LEP, art. 118), além da revogação em até 1/3 do tempo remido (LEP, art. 127). 



    A temática já foi enfrentada pela Terceira Seção desta colenda Corte Nacional, que, ao julgar os EREsp n. 1.176.486/SP, sedimentou a orientação de que a prática de falta grave resulta em novo marco interruptivo para concessão de novos benefícios, exceto indulto, comutação e livramento condicional, consoante estampa a ementa a seguir transcrita:



    [...] 



    Já em relação à progressão de regime, o entendimento jurisprudencial consolidado deu origem ao texto do Enunciado Sumular n. 534 do STJ, segundo o qual “[a] prática da falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração” (grifei). 



    Por fim, deve-se frisar que “[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada” (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016, sublinhei) 



    O acórdão impugnado está alinhado à orientação jurisprudencial firmada por esta SUPREMA CORTE, no sentido de que o cometimento de falta grave no decorrer da execução penal interrompe o prazo para concessão de progressão de regime, reiniciando-se a partir do cometimento da infração disciplinar. Ilustrativos desse entendimento: HC 136.376, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 02/05/2017; RHC 201000 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/8/2021; HC 186174 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 26/8/2020; HC 114370, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/10/2013; HC 114494, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 13/12/2017; HC 111606, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2012; HC 114192, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 19/12/2012; HC 97659, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJ 20/11/2009. 



    Assim, por encontrar amparo na legislação de regência e na orientação desta CORTE, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente